Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PRESENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, em razão do suposto descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, consistente em esclarecer divergência de titularidade do veículo no RENAJUD e comprovar recolhimento de custas, tendo sido atendido apenas o segundo ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se havia requisitos para concessão de tutela recursal; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, por não atendimento integral da emenda à inicial, foi juridicamente adequada diante da presença dos documentos essenciais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência recursal exige cumulativamente probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos inexistentes quando o mérito está sendo apreciado e eventual recurso possui apenas efeito devolutivo.
4. A determinação de emenda à inicial, quando não cumprida integralmente, apenas autoriza o indeferimento da petição inicial se os documentos faltantes forem realmente indispensáveis ao ajuizamento da ação (CPC, art. 321, parágrafo único; arts. 330, IV, e 485, I).
5. O Decreto-Lei n. 911/1969 exige como documentos imprescindíveis apenas o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora, ambos juntados aos autos.
6. A divergência de registro no RENAJUD ou ausência de atualização da propriedade no órgão de trânsito constitui irregularidade administrativa imputável ao devedor fiduciante, que não pode se beneficiar de sua própria omissão.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que o registro do veículo em nome de terceiro não impede o processamento da ação de busca e apreensão nem autoriza o indeferimento da petição inicial quando presentes os documentos essenciais.
8. O prequestionamento exige apenas que a matéria tenha sido enfrentada e fundamentada, dispensando referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1.A ação de busca e apreensão pode ser processada quando acompanhada do contrato e da comprovação da mora, sendo desnecessária a comprovação de atualização do registro de propriedade no órgão de trânsito.
2. A divergência entre dados do RENAJUD e registro de propriedade não configura ausência de documento indispensável e não autoriza a extinção do processo por descumprimento de emenda à inicial.
3. A falta de atualização da titularidade do veículo é responsabilidade do devedor fiduciante e não pode gerar benefício decorrente de sua própria inércia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 321 parágrafo único, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418924, 0715285-67.2021.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27.4.2022, publ. 10.5.2022. TJDFT, Acórdão 1881246, 0715648-86.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.6.2024, publ. 29.6.2024.